Tribunal: TJSP
Processo: 1046147-44.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
MOTORISTA. Carteira Nacional de Habilitação. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de que não houve regular notificação nos procedimentos administrativos. Documentos juntados pela autoridade apontada como coatora que comprovam o envio das notificações da instauração dos procedimentos administrativos e das decisões que aplicaram a penalidade, com possibilidade de interposição de recurso à

Ementa:
MOTORISTA. Carteira Nacional de Habilitação. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de que não houve regular notificação nos procedimentos administrativos. Documentos juntados pela autoridade apontada como coatora que comprovam o envio das notificações da instauração dos procedimentos administrativos e das decisões que aplicaram a penalidade, com possibilidade de interposição de recurso à JARI. Ausência de cerceamento do direito de defesa. Sentença que concedeu a segurança. Recurso oficial provido para denegar a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1046147-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FABIO JOSÉ TOPA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046147-44.2019.8.26.0053 -Voto no 674-20
2
VOTO No 674/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO 1046147-44.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: FABIO JOSÉ TOPA
INTERESSADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO DETRAN
JUÍZA: GILSA ELENA RIOS
MOTORISTA. Carteira Nacional de Habilitação. Suspensão do
direito de dirigir. Alegação de que não houve regular
notificação nos procedimentos administrativos. Documentos
juntados pela autoridade apontada como coatora que
comprovam o envio das notificações da instauração dos
procedimentos administrativos e das decisões que aplicaram a
penalidade, com possibilidade de interposição de recurso à
JARI. Ausência de cerceamento do direito de defesa. Sentença
que concedeu a segurança. Recurso oficial provido para
denegar a ordem.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por condutor
contra ato do Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo -
DETRAN que lhe aplicou a pena de suspensão do direito de dirigir, no âmbito
dos
procedimentos
administrativos
no
1300430/2018,
606406/2019
e
1916208/2019. Pedido fundado na alegada ausência de prévia notificação da
instauração dos procedimentos administrativos, a r. sentença concedeu a ordem
para “anular o Processo de Suspensão de CNH enfrentado pelo impetrante e
desbloquear seu prontuário” (fls. 56/58).
Ausentes recursos voluntários, os autos vieram a este
Tribunal em decorrência do reexame necessário.
Intimado o impetrante a se manifestar sobre os documentos
juntados pela autoridade apontada como coatora (fl. 154), ele se manifestou a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046147-44.2019.8.26.0053 -Voto no 674-20
3
160/162.
É O RELATÓRIO.
De início, é preciso esclarecer que embora as informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora sejam intempestivas, esta
Câmara já reconheceu que tal fato não implica revelia. Como bem consignado
pela
Relatora
Des.
Teresa
Ramos
Marques
na
apelação
no
1005980-35.2016.8.26.0038, j. 11.03.2019, v.u., da qual participei como Terceiro
Juiz, “Não se aplica a revelia à autoridade administrativa quando deixa de
atender no prazo a notificação para apresentação de informações, pois, em se
tratando de mandado de segurança, cabe ao impetrante comprovar suas
alegações de plano, i.e., mediante prova pré-constituída”.
O impetrante se insurge contra a imposição da penalidade
de suspensão do direito de dirigir imposta nos procedimentos administrativos no
1300430/2018, 606406/2019 e 1916208/2019. Alega que não foi notificado da
instauração dos mencionados procedimentos administrativos.
Sem razão, contudo.
As
notificações
de instauração dos procedimentos
administrativos foram enviadas ao endereço do impetrante, o mesmo que consta
de sua qualificação na petição inicial (procedimento administrativo no
1300430/2018
fls. 70/72 e 133/138; procedimento administrativo no
606406/2019 fls. 73/76; procedimento administrativo no 1916208/2019 fls.
110/114). Em relação a este último procedimento, aliás, o impetrante interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046147-44.2019.8.26.0053 -Voto no 674-20
4
recurso administrativo, conforme cópias juntadas a fls. 115/123, sem notícias do
seu julgamento. Ele também recebeu as notificações da imposição das
penalidades, das quais constava a possibilidade de interposição de recurso à
JARI, em relação ao procedimento administrativo no 1300430/2018 (fls. 140/143)
e também em relação ao procedimento administrativo no 606406/2019 (fls.
96/98). Daí a conclusão de que foram observados os princípios do devido
processo legal e da legalidade, que informam Administração.
Por essas razões, a sentença deve ser reformada.
Em igual sentido, vale mencionar o seguinte precedente
deste Tribunal:
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança

Ilegalidade de ato administrativo Bloqueio de CNH Suspeita
de irregularidade no processo de habilitação
Autoridade
impetrada que não prestou informações no prazo legal - Ordem
concedida, considerando a ausência de comprovação do devido
processo administrativo, com a efetivação do contraditório e da
ampla defesa Reforma que se impõe Informações prestadas
pela autoridade após a prolação de sentença - Documentação a
indicar instauração de processo administrativo, com a
participação da impetrante, e o encerramento definitivo da
apuração das irregularidades
Impetrante que foi instada
oportunamente e deixou de se manifestar sobre as informações
Inexistência de prova inequívoca do alegado direito líquido e
certo
Ordem que merece ser denegada - Precedentes

Reexame necessário provido
(Reexame Necessário no 1000050-18.2019.8.26.0301, 6a C., Rel.
Maria Olívia Alves, j. 23.09.2019, v.u.)
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso oficial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046147-44.2019.8.26.0053 -Voto no 674-20
5
denegar a segurança.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR